Tribunal: CARF
Processo: 10580.722572/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722572/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CENTRO MÉDICO CASSEB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCIDÊNCIA.
Uma vez declarado inconstitucional, pelo supremo Tribunal Federal, em
regime de repercussão geral, o art. 22. IV, da Lei 8.212/91, onde o citado artigo
foi a base legal utilizada para a autuação, não mais subsiste razão para a
manutenção da autuação e seus efeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-49.786 -
7a Turma da DRJ/CTA, fls. 591 a 594.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722572/2010-01
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722572/2010-01

O presente processo tem por objeto o Auto de Infração DEBCAD n° 37.249.131-6.
lavrado contra a empresa acima identificada para apuração de contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores de serviços prestados por cooperados com o
intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212/91).
As contribuições apuradas se referem ao período de 02/2006 a 12 2006 e o valor total do
Auto de Infração é de R$ 56.720,54 (valor consolidado em 15/03 2010, incluindo as
contribuições apuradas e os juros de mora correspondentes). A fiscalização informou
que deixou de aplicar multa em função da existencia de liminar determinando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributario (Mandado de Segurança n°
2000.61.00.010432-3).
A autuada apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir sintetizadas:
- inicialmente, solicita que o presente processo seja julgado em conjunto com os outros
seis autos de infração lavrados no mesmo procedimento fiscal, a fim de evitar
julgamentos conflitantes e garantir a rápida solução da demanda administrativa;
- alega que as contribuições lançadas se referem a serviços que lhe foram prestados pela
Medialcoop — Cooperativa Múltipla de Serviço da Medicina e Odontologia, sociedade
cooperativa que impetrou mandado de segurança com o intuito de dispensar seus
contratantes da obrigação de recolher a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/91;
- afirma que a própria fiscalização observou que a exigibilidade do crédito tributário já
estava suspensa desde antes do início da ação fiscal, em virtude da medida liminar
concedida no referido mandado de segurança:
- defende que a fiscalização não poderia ter lavrado o auto de infração, nem sequer para
obstar a decadência, pois, enquanto suspensa a exigibilidade e vigente ordem judicial
que proíba o lançamento, não haveria fluência do prazo decadencial.
Ao final, com base nessas alegações, a empresa requereu a decretação da invalidade do
Auto de Infração.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Ano-calendario: 2006
DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 598 a 611, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722572/2010-01

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise dos autos, percebe-se que a autuação foi relacionada a contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social correspondentes exclusivamente à contribuição a
cargo da empresa sobre a remuneração paga à cooperativa de trabalho não declarada em GFIP,
confrontando o art. 22, inciso IV, da lei federal n.° 8.212/91.
Ao analisar a impugnação do contribuinte, o órgão julgador de primeira instância
negou razão aos argumentos do então impugnante, sob os argumentos de que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração.
A principal linha de defesa do recorrente diz respeito à solicitação de nulidade da
autuação, pois, segundo o mesmo, considerando que o Plenário do STF já se pronunciou sobre a
inconstitucionalidade da contribuição objeto do lançamento impugnado no presente processo,
preenche-se a condição necessária e suficiente para que o órgão administrativo venha a se
manifestar sobre ela, inclinando-se pela decretação da inconstitucionalidade, por ocasião do
julgamento nas instâncias administrativas.
De fato, conforme mencionado pelo recorrente, considerando o artigo 62, inciso
II, alínea b, do RICARF, onde há decisão definitiva do STF, de repercussão geral sobre o tema,
não tem porque esta turma de julgamento se pronunciar de modo diferente ao prolatado na
decisão do STF.
Veja-se a seguir, a transcrição de trechos da ementa e da decisão definitiva do
STF sobre o tema:
“TRIBUTÁRIO – EC 20/98 – LEI 9.876/99 – COOPERATIVAS – EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA – ART. 15, PAR. ÚNICO, LEI 8.212/91 – VALIDADE –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ART. 22, IV, Lei 8.212/91 COM A NOVA
REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/99 – EXIGIBILIDADE – RECURSO DE
APELAÇÃO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA ( ... )
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao
recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.
Portanto, assiste razão ao recorrente ao suscitar a inconstitucionalidade do
dispositivo legal que amparou o presente lançamento, devendo, portanto, o referido lançamento
ser invalidado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722572/2010-01

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 618
DF CARF MF
Original